Tribunal: STF
Processo: MI 4643
Classe: MI
Órgão julgador: TEORI ZAVASCKI
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2013-04-24
Data de publicação: 2013-04-24

Ementa:
Ementa: MANDADO DE INJUNÇÃO. APOSENTADORIA ESPECIAL DE SERVIDOR PÚBLICO. ART. 40, § 4º, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL, APLICAÇÃO DAS NORMAS DO REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL. AGRAVO DESPROVIDO.



    1. Segundo a jurisprudência do STF, a omissão legislativa na regulamentação do art. 40, § 4º, da Constituição, deve ser suprida mediante a aplicação das normas do Regime Geral de Previdência Social previstas na Lei 8.213/91 e no Decreto 3.048/99. Não se admite a conversão de períodos especiais em comuns, mas apenas a concessão da aposentadoria especial mediante a prova do exercício de atividades exercidas em condições nocivas. Ainda, pedido de reconhecimento de atividade de risco com fundamento na incidência da Lei 8.213/91 (e não na Lei Complementar 51/85) deve ser analisada conforme o decidido pelo Plenário nos Mandados de Injunção 721 e 758. Fundamentos observados pela decisão agravada.



    2. Agravo regimental desprovido.